Tribunal: TJSP
Processo: 1001757-32.2019.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000426555
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001757-32.2019.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante ANA
PAULA CASTRO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OMNI S/A
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001757-32.2019.8.26.0168
2/5
2a Vara da Comarca de Dracena
Apelação n. 1001757-32.2019.8.26.0168
Apelante: Ana Paula Castro de Souza
Apelada: Omni S/A CFI
Voto n. 19.223
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
Busca
e
apreensão. Preliminar de ilegitimidade ativa
rejeitada. Autora comprovou ser cessionária
do crédito decorrente do contrato. Notificação extrajudicial enviada ao
endereço fornecido pelo devedor fiduciante
no contrato. Validade para fins de comprovação da mora. Inteligência da
Súmula 72 do STJ e precedentes do STJ.
Sentença mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra a sentença de fls. 124/127, cujo relatório adoto, proferida pelo
juiz da 2a Vara da Comarca de Dracena, Dr. Marcus Frazão Frota, que
julgou procedente pedido de busca e apreensão de veículo objeto de
alienação fiduciária em garantia, consolidando a propriedade e a posse
plena e exclusiva do bem alienado fiduciariamente no patrimônio da
autora, condenando a ré ao pagamento das custas, despesas processuais
e honorário advocatícios, fixados em R$ 1.500,00, nos termos do artigo
85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil.
Segundo a recorrente, ré, a sentença deve ser
anulada, preliminarmente, por ilegitimidade ativa, pois a autora não
demonstrou a alegada cessão de crédito realizada entre ela e o Banco
BMG S/A. No mérito defende a reforma da sentença, em síntese, porque
a autora não comprovou a mora, pois como não comprovou ser detentora
do crédito, a citação e constituição em mora são ineficazes (fls.
129/141).
Recurso tempestivo, isento de preparo (fls.
110/111 - gratuidade da justiça) e respondido (fls. 145/147).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001757-32.2019.8.26.0168
3/5
Esse é o relatório.
Inicialmente,
rejeito
a
preliminar
de
ilegitimidade ativa.
Como é largamente sabido, a legitimidade para
a causa pode ser conceituada como a “qualidade para estar em juízo,
como demandante ou demandado, em relação a determinado conflito
trazido ao exame do juiz. Ela depende sempre de uma necessária
'relação entre o sujeito e a causa' e traduz-se na relevância que o
resultado desta virá a ter sobre sua esfera de direitos, seja para
favorecê-la ou para restringila. [...] Daí conceituar-se essa
condição da ação como 'relação de legítima adequação entre o
sujeito e a causa'” (Cândido Rangel Dinamarco, “Instituições de direito
processual civil”, vol. II, 7a edição, São Paulo, Malheiros, 2017, p. 357).
Em poucas palavras, a legitimação processual
decorre “da situação simplesmente afirmada” (José Roberto dos
Santos Bedaque, “Efetividade do processo e técnica processual”, São
Paulo, Malheiros, 2006, p. 284).
Vale dizer que “as condições da ação, entre
elas a legitimidade 'ad causam', devem ser avaliadas 'in status
assertionis', limitando-se ao exame do que está descrito na petição
inicial, não cabendo ao Juiz, nesse momento, aprofundar-se em sua
análise, sob pena de exercer um juízo de mérito” (STJ, REsp n.
1.424.617-RJ, 3a Turma, j. 06-05-2014, rel. Min. Nancy Andrighi).
Na espécie, diferentemente do que tenta
canalizar a ré, a autora demonstrou com os documentos de fls. 41 e 85
ser cessionária do crédito objeto do contrato em que consta o bem
alienado fiduciariamente, o qual ocorreu, de fato, por meio do
instrumento de Instrumento Particular de Cessão e Aquisições de
Direitos de Crédito e Outras Avenças celebrado em 26-01-2017 (mais
de dois anos antes do ajuizamento da demanda) entre a autora e o Banco
BMG S/A.
No mais, cinge-se o recurso da ré a alegar a
não comprovação da mora, mais uma vez, porque sustenta que o Banco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001757-32.2019.8.26.0168
4/5
BMG S/A seria o “legítimo detentor do crédito em discussão”.
Nesse
contexto,
o
recurso
não
merece
provimento.
A rigor, essa parte do recurso estaria
prejudicada, pois a tese de ilegitimidade ativa já foi afastada. No
entanto, apenas a título de reforço, não assiste a ré quanto à tese
suscitada de inocorrência em mora.
Como é largamente sabido, na demanda de
busca e apreensão de bem objeto de alienação fiduciária em garantia,
procedimento
especial
regulado
em
legislação
extravagante,
a
comprovação da mora integra o interesse processual do credor
fiduciário. É o que se extrai, em última análise, do artigo 3o, 'caput', do
Decreto-lei n. 911/69, com redação dada pela Lei n. 13.043/2014: “o
proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a
mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o
inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e
apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida
liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário” [grifei].
Nesse sentido, aliás, é que se consolidou a
jurisprudência nacional há quase três décadas: “a comprovação da mora
é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado
fiduciariamente” (Súmula n. 72 do Superior Tribunal de Justiça).
A lei ainda é expressa ao estabelecer a forma
de se comprovar essa mora no artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei n. 911/69,
com redação dada pela Lei n. 13.043/2014: “a mora decorrerá do
simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser
comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se
exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do
próprio destinatário” [grifei].
Interpretando esse dispositivo, ambas as
Turmas da 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, que têm
competência para o julgamento da matéria, pacificaram o entendimento
de que o envio da notificação ao endereço do devedor fiduciante
constante do contrato é suficiente para demonstração da mora, mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001757-32.2019.8.26.0168
5/5
havendo devolução do Aviso de Recebimento (AR), pois não é necessário
o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor (STJ,
REsp n. 1.828.778-RS, 3a Turma, j. 27-08-2019, rel. Min. Nancy
Andrighi).
Ressalte-se, se basta o envio da notificação ao
endereço do devedor fiduciante constante do contrato e não é
necessário o efetivo recebimento da correspondência por ele.
Pois bem.
Na espécie, a notificação premonitória (fls.
30/31) foi enviada ao endereço informado pela devedora fiduciante no
contrato (item a, fls. 33). E, na forma da jurisprudência já mencionada,
isso é o suficiente para comprovar a mora.
Logo, a mora está suficientemente comprovada.
À vista dessas considerações, a procedência
dos pedidos é mesmo medida de rigor. A sentença deu a solução correta
e, por isso, deve ser integralmente mantida.
Posto isso, nego provimento ao recurso. Sem
prejuízo, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em favor da
parte apelada em R$ 500,00, observada a gratuidade da justiça (fls.
110/111).
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica